Tribunal: TJBA
Processo: 8051191-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051191-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ADRIANO SILVA LUZ Advogado(s): MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: JAILTON FERREIRA RIBEIRO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PRELIMINARES. TUTELA DE URGÊNCIA. RETENÇÃO DE BENS MÓVEIS POR LOCADOR. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer. O agravante sustenta que o agravado, seu ex-locador, reteve indevidamente e vendeu bens móveis essenciais (geladeira, cama e conjunto de mesa/cadeiras) após a desocupação do imóvel, requerendo a restituição dos itens e o depósito do valor equivalente à geladeira comercializada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, sem a oitiva da parte contrária, para determinar a restituição imediata de bens móveis e o depósito de valores por suposto ato ilícito do locador. III. Razões de decidir 3. A concessão de tutela de urgência inaudita altera parte é medida excepcional, justificando-se apenas quando a urgência e a probabilidade do direito são evidentes a ponto de dispensar a manifestação prévia do réu. 4. A controvérsia fática narrada, que envolve contrato verbal de locação e suposta apropriação indébita de bens, demanda dilação probatória e a formação do contraditório para o esclarecimento dos fatos. 5. A determinação imediata de depósito de valor expressivo, aproximadamente R$ 5.000,00, e a restituição de bens sem a oitiva da outra parte configuram risco de dano reverso, caso se comprove posteriormente a legitimidade de eventuais retenções por débitos locatícios. 6. Inexistindo ilegalidade ou erro flagrante na decisão que prioriza o devido processo legal e o contraditório, deve ser mantido o indeferimento da liminar neste estágio processual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência que visa a restituição de bens e o depósito de valores em contexto de conflito locatício exige, via de regra, a prévia formação do contraditório, visando resguardar a segurança jurídica e evitar o risco de dano reverso." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; art. 931; art. 937. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8051191-59.2025.8.05.0000, em que é Agravante, ADRIANO SILVA LUZ, e Agravado, JAILTON FERREIRA RIBEIRO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.